Tribunal: TJSP
Processo: 2265689-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Condomínio não residencial - Ação de execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente - Agravo por ele interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Hipótese não caracterizada - Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Condomínio não residencial - Ação de execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente - Agravo por ele interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Hipótese não caracterizada - Decisão mantida - Diferimento do recolhimento das custas processuais - Pretensão inviável em virtude da existência de recursos financeiros disponíveis e da natureza da ação - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265689-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO DON NERY, é agravado IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265689-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.269
2
VOTO No 17.269
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265689-75.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DON NERY
AGRAVADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS (não
citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: EDUARDO BIGOLIN
JUSTIÇA GRATUITA - Condomínio não residencial - Ação de
execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Decisão
de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado
pelo exequente - Agravo por ele interposto - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não
indicam fundadas razões para o indeferimento - Hipótese não
caracterizada - Decisão mantida - Diferimento do recolhimento das
custas processuais - Pretensão inviável em virtude da existência
de recursos financeiros disponíveis e da natureza da ação -
Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 41 dos autos da ação de execução de título extrajudicial
proposta pelo agravante, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau
indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, bem
como de diferimento do recolhimento das despesas processuais, e
determinou o recolhimento das custas, despesas processuais e taxa de
mandato judicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
O exequente pede a reforma da decisão alegando, em
apertada síntese, que “é um prédio composto exclusivamente de conjuntos comerciais, que
arrecada exatamente o valor gasto no mês anterior, onde neste momento de PANDEMIA, onde foi
decretada quarentena no Estado de São Paulo desde o final de Março/2020, as receitas/pagamentos
dos condôminos foi afetada drasticamente”, que “deixou de arrecadar mais de 30% (trinta por
cento) das taxas condominiais de todos os conjuntos desde Abril/2020 até a presente data, estando
em déficit quanto ao recebimento e não honrando com diversos pagamentos face a situação inusitada
que estamos enfrentando” e que “apresentou elementos capazes para a concessão dos benefícios
da gratuidade processual”. Pede o provimento do recurso para que lhe sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita ou, em caráter sucessivo, o
diferimento do recolhimento das custas.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 68).
É o relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”), admite a concessão da assistência judiciária gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265689-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.269
3
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o
artigo 98 do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também
vislumbra a possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa natural
ou jurídica com insuficiência de recursos, neste último caso, repita-se,
desde que haja a devida comprovação da necessidade.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado
concluir que, não havendo elementos suficientes a possibilitar a
verificação de sinais externos do estado de necessidade, cabe ao
magistrado exigir sua comprovação.
No caso em espécie, trata-se de pedido de concessão
da justiça gratuita a “condomínio não residencial” que afirma estar
desprovido de recursos para efetuar o recolhimento das custas e despesas
processuais em razão da inadimplência de condôminos causada pela
situação de pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19)
Muito embora o condomínio não seja pessoa física e
nem jurídica, mas um ente despersonalizado, excepcionalmente o
benefício da gratuidade da justiça pode ser a ele estendido, desde que
comprove a insuficiência de recursos.
No caso concreto, no entanto, não há como se deferir
o benefício da justiça gratuita postulado.
Apesar de o acesso à justiça ser direito constitucional
e de o agravante ter contratado advogado, o que não exclui a
possibilidade de obter a assistência judiciária gratuita, a simples
afirmação de incapacidade econômica não acarreta, todavia, a
automática concessão dos benefícios da justiça gratuita uma vez que o
juiz pode indeferir o benefício se tiver fundadas razões para fazê-lo.
Os elementos de prova trazidos ao presente recurso
não revelam a presunção de veracidade de que o agravante se encontra
impossibilitado de arcar com o pagamento das despesas processuais.
Os demonstrativos contábeis apontam que o
agravante, já durante o estado de pandemia, fechou os meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265689-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.269
4
junho/2020, agosto e setembro/2020 (fls. 20/21, 30/31 e 39/40 de
origem) com saldo positivo, alcançando nesse último mês saldo de R$
14.172,83 (fl. 31 de origem), e que o saldo bancário da conta de sua
titularidade era, respectivamente, de R$ 7.133,87, R$ 3.522,37 e R$
7.229,98.
Não bastasse isso, o demonstrativo de fls. 30/31 de
origem revela que o recorrente dispõe de aplicação financeira no valor
total de R$ 35.422,78 para o mês de setembro de 2020, de modo que não
há comprovação de que está em condições de miserabilidade a justificar
a obtenção do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a pretensão
recursal não comporta acolhimento.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal
envolvendo o mesmo condomínio:
Ação de execução. Verbas condominiais. Justiça gratuita indeferida
ao condomínio exequente. Insurgência. Possibilidade de concessão de
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua
debilidade
financeira.
Situação
financeira
do
condomínio
incompatível com a concessão do benefício. Agravo não provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2231106-64.2020.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Desembargador Morais
Pucci, 27.11.2020)
Execução de título extrajudicial. Contribuições condominiais.
Indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo Condomínio.
Benefício que também alcança as pessoas jurídicas, desde que
comprovem a hipossuficiência financeira, o que não ocorreu no caso.
Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento no
2235327-90.2020.8.26.0000,
36a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Desembargador Pedro
Baccarat, 05.11.2020)
Despesas condominiais Execução de título extrajudicial Justiça
gratuita
Pessoa jurídica
Condição de necessitada não
caracterizada Indeferimento confirmado Diferimento das custas
iniciais Hipótese que não se insere no rol taxativo do art. 5o da Lei
11.608/2003 Agravo desprovido (Agravo de Instrumento
no 2235326-08.2020.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Vianna
Cotrim, 19.10.2020)
Por fim, o pedido sucessivo encontra óbice na regra
do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 (“O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e nas
revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos embargos
à execução”), razão pela qual não há que se falar em diferimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265689-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.269
5
processuais, considerando a existência de recursos financeiros
disponíveis por parte do agravante, bem como a natureza da ação por ele
proposta.
Diante disso, é caso de se ratificar a decisão
hostilizada, ficando, por consequência, revogada a liminar concedida por
este relator a fl. 68, devendo o agravante providenciar, no prazo de 5
(cinco) dias após a baixa dos autos, o recolhimento do preparo do
presente agravo de instrumento (constando da guia DARE o número do presente agravo
de instrumento ou do processo de origem), sob as penas do artigo 102, parágrafo
único, do estatuto processual.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator